Tribunal: STF
Processo: ARE 760355
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283/STF. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 697.312-RG, Rel. Min. Presidente, reconheceu a ausência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional, da questão concernente à responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura por parte de operadora de plano de saúde (Tema 611). 



    Ademais, a controvérsia foi decidida pelas instâncias ordinárias com fundamento exclusivo no Código de Defesa do Consumidor, que não foi objeto de impugnação pela parte recorrente. Incide, portanto, a Súmula 283/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.